Tribunal: TCU
Processo: 022.554/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de suposta irregularidade na inclusão do representante no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) na condição de inadimplente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Município de Várzea Alegre/CE, por intermédio de seu Prefeito (Sr. José Helder Máximo de Carvalho), em face da inclusão daquela municipalidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) na condição de inadimplente, levada a efeito pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, por não estarem satisfeitos os requisitos de legitimidade e admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar ante a não ocorrência dos pressupostos para sua adoção; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.